Tribunal: TJBA
Processo: 8003250-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003250-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE e outros Advogado(s): FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA COLETIVA ASSOCIADA A TORCIDA ORGANIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS SOUZA DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe, em tese, participação em tentativa de homicídio praticada em contexto de tumulto generalizado envolvendo integrantes de torcida organizada, mediante violência extrema, com uso de armas brancas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada demonstra a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais, laudos periciais, auto de apreensão e demais elementos informativos coligidos no auto de prisão em flagrante. O periculum libertatis revela-se configurado diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por agressões violentas praticadas em concurso de pessoas, com uso de armas brancas contra vítima indefesa, evidenciando elevada periculosidade social. A atuação coordenada de integrantes de torcida organizada, com apreensão de diversos instrumentos potencialmente letais, indica risco concreto de reiteração delitiva, bem como ameaça à ordem pública e à tranquilidade social. A custódia cautelar mostra-se necessária à conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a colheita da prova, evitar interferências indevidas e possibilitar a identificação de outros envolvidos nos fatos. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias do caso concreto que indicam risco de evasão do distrito da culpa. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise exauriente de teses defensivas que demandam dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. A atuação violenta em contexto de torcida organizada, com emprego de armas e concurso de agentes, evidencia periculosidade social apta a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de provas ou discussão meritória da imputação penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 310, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 151.526/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; TJPR, HC nº 0024598-60.2024.8.16.0000, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 5ª Câmara Criminal, j. 06.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 8003250-79.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador-Ba, tendo como Impetrante o Advogado FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE OAB/BA 62.671 e como Paciente MATEUS SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR A ORDEM.